Tribunal: TJDFT
Processo: 0752821-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752821-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASIEL DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão catalogada no Id 78990180, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em resposta, o agravante peticionou nos autos (Id 79150780), em 3/12/2025, requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo, sem qualquer justificativa plausível, o que foi indeferido (Id 79595250). O agravante peticionou novamente nos autos (Id 79683716) requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e o recebimento do recurso sem necessidade de recolhimento do preparo. Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial. Ademais, há meio próprio para atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora